Tribunal: TJDFT
Processo: 0805550-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DELIBERAÇÕES VÁLIDAS E EFICAZES. CONDÔMINO PRESENTE NO ATO. PLENA CIÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES. ATA DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CONDÔMINOS PELAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ART. 1336 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declaração de nulidade da Assembleia que instituiu e promoveu a cobrança da taxa extra instituída na AGE de 27/06/2024, a condenação do requerido a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, os recorrentes sustentam que a sentença padece de ilegalidade ao reconhecer expressamente a violação da norma legal pela parte ré, mas, contraditoriamente, julgar de forma desfavorável aos autores com fundamento meramente principiológico. Asseveram que a ausência de publicidade da ata é requisito essencial para a eficácia e validade. Afirmam que a taxa instituída é ilegal, porquanto a destinação exclusiva era de financiar ações judiciais contra a unidade dos recorrentes. Acrescentam que a assembleia é nula por ter cerceado o direito de defesa dos condôminos, já que a ata não foi disponibilizada. Pedem a reforma da sentença de forma que sejam julgados procedentes os pedidos por eles deduzidos.
3. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, id. 71502810. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60976346).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil.
5. Da análise dos autos verifica-se que os recorrentes pretendem a declaração de nulidade de assembleia, na qual restou instituída taxa extra, além da devolução em dobro das taxas efetivamente pagas e condenação por danos morais. No entanto, razão não lhes assiste. Isso porque, as assembleias são instrumentos essenciais para a gestão democrática e participativa dos condôminos, permitindo que o condomínio delibere sobre diversos assuntos relacionados às suas rotinas de convivência. Para garantir a eficácia e a legitimidade dessas reuniões, existem regras específicas para a sua convocação, estabelecidas tanto no Código Civil quanto nas convenções do condomínio. A convocação deve ser feita por meio de um aviso formal, de acordo com as formas previstas na Convenção do condomínio. Essas formas podem incluir notificação por carta registrada, e-mail, mural de avisos, site do condomínio, whatsapp ou qualquer outro meio que garanta a ciência de todos os condôminos.
6. No caso dos autos, além de ter sido afixado nos elevadores do prédio, a notificação foi devidamente encaminhada aos condôminos por meio do whatsapp, canal considerado idôneo e eficaz inclusive nas citações e intimações feitas no âmbito do Poder Judiciário. Aliás, com o crescimento do mundo digital, essa modalidade de intimação tornou-se cada vez mais comum. Acrescente-se, ainda, que não restou demonstrado qualquer prejuízo aos condôminos, tendo em vista que houve o comparecimento do quórum qualificado, incluindo-se a unidade dos recorrentes.
7. Não merece acolhimento a alegação de ausência de registro da ata em cartório, porquanto o documento ID 71502788 comprova de forma inequívoca que referido registro foi efetivado em 02/07/2024. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a eventual ausência de publicidade imediata da ata não acarretou qualquer prejuízo aos autores, especialmente porque o primeiro autor esteve presente na assembleia, tendo ciência direta das deliberações ali tomadas.
8. Cumpre destacar que as deliberações realizadas em assembleia condominial gozam de presunção de legitimidade e legalidade. São soberanas quando observados os requisitos legais e regulamentares, podendo ser invalidadas somente mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade absoluta ou vício insanável, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos.
9. Como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, as deliberações assembleares dizem respeito a matérias interna corporis, cuja interferência judicial deve ser excepcional, cabível apenas em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou desvio de finalidade que comprometam a própria essência do processo deliberativo. Nesse sentido, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual ou deliberativo sem a demonstração concreta de prejuízo.
10. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e materiais, igualmente não assiste razão aos recorrentes. A taxa extraordinária aprovada em assembleia teve como finalidade assegurar a defesa do Condomínio em diversas demandas judiciais ajuizadas pelo próprio recorrente, tratando-se de despesa legítima, vinculada à administração ordinária do condomínio, cuja responsabilidade é solidária entre todos os condôminos, nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil.
11. No tocante ao alegado dano moral, inexiste nos autos qualquer demonstração de violação a direitos da personalidade dos recorrentes, tampouco situação fática que configure humilhação, vexame ou sofrimento. Assim, ausentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção integral da r. sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.